Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 2/8/2025, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA requereu, em síntese, a concessão de “Tutela de Urgência provisória pelo período mínimo de 30 (trinta) dias para que o requerente possa dar continuidade ao tratamento pós-cirúrgico EM SUA RESIDÊNCIA, para que possa realizar o tratamento em clínica especializada já indicada nos autos, devido à NECESSIDADE URGENTE e TOTAL FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA pela SEAP-RJ, principalmente à apreciação dos pedidos feitos pela defesa na peça processual de ID: df 259643, pendente de apreciação, o que desde requer URGENTES PROVIDÊNCIAS para salvaguardar a VIDA e SAÚDE de DANIEL LÚCIO DA SILVIERA “ (eDoc.947).



    Em 5/8/2025, acolhendo parecer da Procuradoria-Geral de República, deferi o requerimento formulado pela Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA e autorizei as “saídas temporárias, pelo período de 30 (trinta) dias, a fim de que o requerente possa comparecer na Clínica Espaço Cuidar Fisioterapia, situada na Rua Teresa, nº 1566, 1º andar, sala 111 - Alto da Serra, Petrópolis/RJ, CEP 25625017, para realizar as sessões de fisioterapia”.



    Nesta oportunidade (eDoc. 988), a defesa do sentenciado salienta que "o Sr. Daniel Lúcio realizou na tarde do dia 06/08/2025 sua primeira sessão de fisioterapia específica e indicada pela equipe médica", sendo que a distância entre a unidade prisional e a clínica médica é de 41 quilômetros, com custo de pedágios de R$ 43,50, acrescido de R$ 150,00 de combustível, o que, multiplicado por 30 (trinta) dias, totaliza dispêndio mensal de R$ 5.805,00 (cinco mil oitocentos e cinco reais). Ocorre, porém, que, segundo aduz, "o Sr. Daniel não possui mais cargo político, não tem renda alguma, sua genitora é aposentada com um rendimento de um salário mínimo que o ministro relator bloqueou valores na conta do requerente, ou seja, NÃO POSSUI MEIOS DE CUSTEAR AS IDAS E VINDAS PARA REALIZAR SEU TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO MOTORA PÓS-CIRÚRGICA". Arremata, ainda, o requerente:  



    "Diante do exposto, esses causídicos requerem ao D. relator que digne a conceder URGENTEMENTE a prisão domiciliar para o requerente, conforme todo o exposto, a fim de garantir tratamento de saúde necessário à sua recuperação". 



    Em 27/8/2025, a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1061), manifestou-se contrariamente ao pedido de Prisão Domiciliar, porém favoravelmente à "concessão de saídas temporárias, durante todo o período necessário para a realização do tratamento", ao argumento de que:  



    "As dificuldades apresentadas para justificar o pedido, de natureza financeira ou de ordem prática, não parecem suficientes para que se superem as condições estabelecidas pela própria lei. Sobre os custos do tratamento, não há prova de que o apenado não os tenha como arcar e mesmo que esse fosse um obstáculo, a solução seria a transferência do encargo para a administração da unidade prisional. Quanto à distância, o desconforto é inerente a qualquer deslocamento, não se impondo como sacrifício a nenhum outro direito que o apenado eventualmente possua".  



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da documentação acostada aos autos, verifico a permanência da necessidade de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA na realização de tratamento pós-cirúrgico fora da unidade prisional onde se encontra custodiado.



    A Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos (SEAPAM) emitiu declaração informando não possuir estrutura física, equipamentos e equipe de saúde especializada para os cuidados específicos do apenado, uma vez que “o pós-operatório de cirurgia ortopédica requer cuidados específicos como sessões diárias de fisioterapia, avaliação médica periódica com profissional especializado, uso de medicamentos, entre outros recursos que não estão disponíveis no ambiente prisional” (eDoc. 969).



    Conforme dispõem os artigos 14, § 2º, e 120, II, ambos da Lei de Execução Penal, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, na hipótese de tratamento médico não oferecido pelo sistema prisional.



    Diante do exposto, acolhendo a manifestação da Procuradoria -Geral da República, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA e AUTORIZO as saídas temporárias, pelo período de 90 (noventa) dias, a fim de que o requerente possa comparecer na Clínica Espaço Cuidar Fisioterapia, situada na Rua Teresa, nº 1566, 1º andar, sala 111 - Alto da Serra, Petrópolis/RJ, CEP 25625017, para realizar as sessões de fisioterapia.



    Todas as saídas devem ser comunicadas previamente a esta SUPREMA CORTE, consignando as datas e os horários do atendimento, e devidamente comprovadas no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a realização do procedimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente